Tribunal: TJMT
Processo: 1000947-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000947-59.2020.8.11.0000
AGRAVANTE (S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
AGRAVADA (S): MARIA PEREIRA GOMIDE
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da referida Comarca, que, nos autos da Ação de Execução no 2373-23.1997.8.11.0003 – código 53987, movida em face da Maria Pereira Gomide, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela Executada e reconheceu a prescrição referente às CDAS no 6674/91, 6676/91, 94832/98, 6676/94, 71353/03, 71354/03, 145369/01, 145371/01, 91095/01, 91097/01, 91099/01, 91101/01 e 91103/01
Nas razões recursais, sustenta o Agravante a inexistência da prescrição, uma vez que observado o prazo para ajuizamento da cobrança judicial do crédito tributário, além da morosidade por parte do Juízo Fazendário, diante da paralisação do feito em diversas oportunidades, prejudicando seu regular andamento.
Requer a concessão de efeito ativo ao presente recurso, com a concessão da tutela antecipada, para determinar o andamento processual aos autos, especialmente em relação aos débitos das CDAS no 6674/91, 6676/91, 94832/98, 6676/94, 71353/03, 71354/03, 145369/01, 145371/01, 91095/01, 91097/01, 91099/01, 91101/01 e 91103/01.
Juntou os documentos em anexo ao arquivo virtual.
É o relatório.
Decido.
O artigo 1.019 do Novo Código de Processo Civil dispõe:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Outrossim, o caput do artigo 300 do Novo CPC discorre sobre a tutela de urgência, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Em síntese, a tutela de urgência revela-se na necessidade de viabilizar uma atuação pronta e eficaz para evitar um dano irreparável ou de difícil reparação, podendo a qualquer tempo ser revogada.
No presente caso, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, porquanto, nessa seara processual, não se vislumbra a presença do periculum in mora, tendo como base o perecimento do direito, acaso concedida a medida somente no mérito da ação.
Isso porque, a Agravante almeja, liminarmente, o prosseguimento da execução fiscal por entender pela não ocorrência da prescrição; contudo não apontou ou justificou qualquer perigo de dano que justificasse a concessão do mencionado pedido de liminar.
No glossário jurídico do Supremo Tribunal Federal, o perigo na demora é definido como o receio que a demora da decisão judicial cause um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado. Isso frustraria por completo a apreciação ou execução da ação principal, ou seja, não basta que a parte tenha pressa no provimento judicial ou alegue a necessidade financeira, como na maioria dos casos. É necessário verificar se o próprio direito, o bem tutelado corre o risco de perecer, ou, como definiu o STF, de restar frustrado.
Com efeito, a configuração do periculum in mora exige a demonstração de existência ou da possibilidade de ocorrer um dano jurídico ao direito da parte, de obter uma tutela jurisdicional eficaz na ação principal, o que não foi feito no caso em tela.
Ante o exposto, ante a ausência de um dos requisitos autorizadores ao deferimento da medida, INDEFIRO o pedido liminar.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Desnecessário parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.
Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora